Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013059-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
AGRAVADA:- GERMANY CAR SERVICE CUIABA EIRELI
Agravo de Instrumento n. 1013059-60.2020.8.11.0000 de decisão da 5.a Vara Cível da Comarca Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, indeferiu a tutela de urgência e que o agravante buscava os reparos no BMW/320I active, placa GDC-160 4E58, bem como o fornecido de carro reserva.
O agravante alega que é proprietário do veículo, o qual apresentou defeitos no sistema de arrefecimento (redução do nível de água do radiador).
Diz que contratou os serviços da Agravada que cobrou R$10.998,00, incluindo a avaliação a abertura do motor na parte que estava o defeito.
Afirma que o automóvel foi deixado para o conserto em 10-1-2020, devolvido em 10-3-2020 e, em 23-3-2020 voltou a apresentar os mesmos problemas.
Sustenta que, ao retornar à oficina, a agravada lhe apresentou outro orçamento, desta vez de R$6.810,00, ou seja, quer cobrar duas vezes pelo mesmo serviço, cujo defeito ela própria diagnosticou desde o início.
Argumenta que ao receber o veículo, a agravada além de identificar o problema, detalhou o que seria necessário substituir, os valores das peças, a mão de obras, e ainda afirmou que efetuaria o reparo.
Diz que, se necessário, presta a caução para garantir o juízo.
Defende, ainda, o fornecimento de veículo reserva e pugna, no final, pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que buscava os reparos no BMW/320I active, placa GDC-160 4E58, bem como o fornecido de carro reserva, proferido nos seguintes termos:
(...)
Infere-se dos autos que o autor pretende, em sede de tutela antecipada, que a ré seja compelida a efetuar todos os reparos necessários ao funcionamento de seu veículo. Contudo, em que pesem suas alegações, verifico que não se justifica o deferimento da medida liminar, sem a formação do contraditório na espécie.
Isso porque, para que reste demonstrada a plausibilidade do direito do autor, imprescindível que haja dilação probatória, uma vez que, conforme documentação que instrui os autos, a princípio não foi possível detectar que o defeito somente seria resolvido mediante substituição da peça danificada, motivo pelo qual, inicialmente, foram realizados reparos na referida peça (bloco). (Id 33479320 - Pág. 2 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, e os transtornos decorrentes dos defeitos no veículo, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que, em análise sumária, os documentos juntados não dão a certeza de que a troca das peças efetuadas seriam suficientes para a resolução do problema apresentado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator